Tribunal: TJPA
Processo: 0003469-43.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003469-43.2018.8.14.0136

APELANTE: JOAO HENRIQUE XIMENDES DA CRUZ

ADVOGADO DATIVO: MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOIS DELITOS PRATICADOS EM SEQUÊNCIA TEMPORAL PRÓXIMA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. VÍTIMAS DISTINTAS E CONDUTAS AUTÔNOMAS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO NA FASE RECURSAL. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática de dois crimes de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa. A defesa requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos e a fixação de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os dois crimes de roubo praticados pelo réu devem ser considerados em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, ou em concurso material; e (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A continuidade delitiva constitui ficção jurídica benéfica ao réu e exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, consistentes na pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução e unidade de desígnios.

Embora os delitos tenham sido praticados na mesma data e em curto intervalo de tempo, as condutas ocorreram em locais distintos, contra vítimas diferentes e mediante abordagens autônomas, o que evidencia a inexistência de vínculo subjetivo entre os fatos.

A escolha aleatória das vítimas e a ausência de demonstração de plano criminoso único afastam a unidade de desígnios, elemento indispensável à caracterização da continuidade delitiva.

A simples repetição de condutas delituosas não autoriza o reconhecimento do crime continuado quando inexistente liame subjetivo entre os delitos, sendo correta a aplicação do concurso material previsto no art. 69 do Código Penal.

O advogado nomeado como defensor dativo faz
jus
à fixação de honorários pela atuação em segunda instância, os quais devem ser arbitrados com razoabilidade, considerando a complexidade da causa, o trabalho desempenhado e a ausência de vinculação obrigatória à tabela da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A continuidade delitiva exige, além das condições objetivas previstas no art. 71 do Código Penal, a demonstração da unidade de desígnios entre as condutas delituosas.

Roubos praticados contra vítimas distintas, em abordagens autônomas e sem demonstração de plano criminoso único configuram concurso material de crimes.

O defensor dativo tem direito à fixação de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, arbitrados com base na razoabilidade e na complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 71 e 157, caput. Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 984. TJDFT, Acórdão 2044048, 0706719-05.2025.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 11.09.2025. TJSC, APR 5013678-02.2021.8.24.0039, Rel. Des. Ricardo Roesler, j. 02.08.2022. TJPA, Apelação nº 0000668-13.2018.8.14.0086, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, pub. 30.08.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO HENRIQUE XIMENDES DA CRUZ
, por meio de advogado dativo nomeado pelo juízo por não dispor a comarca de defensor público, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás (ID 19819178), que julgou procedente a denúncia condenando-o pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
do CP, por duas vezes,

nos termos do que preceitua o art. 69 do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato
.

Em razões recursais (ID 19819188), o apelante pugnou o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de roubo com a consequente exclusão do concurso material previsto no art. 69 do CP, bem como a fixação de honorários advocatícios pela defesa dativa.

Em contrarrazões (ID 19819194), o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela representante da Procuradora de Justiça (ID 20460500).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Extrai-se
da denúncia (
ID
19819146 - Pág. 3/5) o que segue:

Consta dos autos, inclusos, que no dia 20/04/2018, o denunciado João Henrique Ximendes da Cruz, subtraiu coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça, concernente em 02 (dois) aparelhos celulares, de propriedade das vítimas Terezinha de Jesus Neves da Luz e Douglas Sousa dos Santos.

Extrai-se dos autos que no dia 20/04/2018, por volta de 13h40min, a vítima Terezinha de Jesus trafegava pela Rua do Estádio Municipal, nesta Cidade, quando foi abordada pelo acusado que estava em uma motocicleta Honda/POP, cor vermelha, placa final 4103.

O acusado, utilizando um simulacro de arma de fogo ordenou que a vítima lhe entregasse o aparelho celular Samsung modelo Duos, o que foi feito.

Na mesma data, 20/04/2018, por volta de 14hOOmin, a vítima Douglas Sousa seguia para a Clinica Croc e quando passava pela Rua Benedito Costa, em frente a agência da Rede CELPA, nesta Cidade, foi surpreendido por João Henrique, que estava com simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto, tendo substraído o aparelho celular da marca Asus e evadido do local em uma motocicleta Honda/POP Fan, de cor vermelha.

Consta que a Polícia Militar recebeu as denúncias via aparelho celular corporativo e mediante as características informadas pelas vítimas, logrou êxito em apreender o denunciado.

(...).

Por todo o exposto, ante os elementos de informação colhidos, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de JOÃO HENRIQUE XIMENDES DA CRUZ, pelo crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o competente processo penal, citando e intimando o acusado, até final condenação.

(...).

I
rresignado, o ora apelante demandou, inicialmente, o
afastamento da incidência do concurso material de crimes previsto no art. 69 do CP, com o consequente reconhecimento de continuidade delitiva.

Sem razão a defesa.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado singular justificou o reconhecimento do concurso material, nos seguintes termos:

Não merece acolhida a alegação da defesa de aplicação do art. 71, do CP. In casu, não se verifica hipótese de aplicação do benefício penal representado pela ficção jurídica da continuidade delitiva nos crimes de roubo, como postulado pela Defesa. No caso concreto, existem dificuldades de adequação dos fatos a critérios objetivos (maneira de execução), bem como se verifica a inobservância do critério subjetivo (unidade de desígnios), de modo que não há o que se falar em continuidade delitiva e sim em concurso material de crimes. Habitualidade criminosa configurada, não ensejando o reconhecimento do delictum continuatum (ID 19819178 - Pág. 6).

Sobre o tema, temos que a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, constitui ficção jurídica benéfica ao réu que permite o tratamento unificado de crimes diversos quando presentes determinados requisitos, sendo que a aplicação deste instituto jurídico exige rigorosa análise de seus pressupostos legais, especialmente considerando sua natureza excepcional no sistema penal brasileiro.

Sob essa ótica, cediço a adoção da teoria objetiva-subjetiva para reconhecimento da continuidade delitiva, que além dos requisitos objetivos expressos no dispositivo legal (pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução), exige-se também elemento subjetivo caracterizado pela unidade de desígnios.

In casu
, embora haja pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie (dois crimes de roubo) e condições semelhantes de tempo (poucos minutos entre os delitos), lugar (mesma circunscrição), o modo de execução foi diferente, bem como não houve a unidade de desígnios necessária, restando o
modus operandi
dos roubos distinto.

O primeiro crime, na data de 20/04/2018, por volta das 13 horas e 40 minutos, na Rua do Estádio Municipal, na comarca de Canaã dos Carajás, fora praticado pelo apelante mediante emprego de simulacro de arma de fogo quando subtraiu um aparelho celular, marca Sansung/Duos, pertencente à vítima Terezinha.

O segundo crime, o ora apelante também com emprego de simulacro de arma de fogo, na mesma data, por volta das 14 horas, na Rua Benedito Costa, na comarca supra, subtraiu um aparelho celular marca Asus, pertencente à vítima Douglas Sousa.

No caso dos autos, não há qualquer indicativo de que o propósito era de cometer um crime único, não servindo, por conseguinte, a prática do roubo do celular da primeira vítima de aproveitamento das condições ou circunstâncias desse momento para a subtração do aparelho celular pertencente à segunda vítima.

Salienta-se, por oportuno, que apesar de alguma semelhança objetiva entre os dois crimes de roubo, ao praticar o delito subsequente, o ora apelante não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente.

Com efeito, não há demonstração de que o segundo delito tenha decorrido da mesma oportunidade gerada pelo crime antecedente, tampouco de que o agente atuou mediante plano criminoso único,
já que as vítimas foram escolhidas de forma aleatória e sem qualquer ligação.

Com tais considerações, ausente o liame subjetivo necessário à caracterização da continuidade delitiva, pois a simples reiteração de condutas delituosas, não configura, por si só, a continuidade delitiva, pois ausentes os requisitos necessários à configuração do crime continuado.

Nessa linha de intelecção deve na hipótese ser mantido o concurso material disposto no art. 69, do Código Penal. Para corroborar, jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. (...).
CONCURSO MATERIAL.
ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se existe suficiência probatória para sustentar a condenação; (iii) determinar se procede o afastamento do concurso de agentes; (iv) verificar se deve ser feita a desclassificação para o delito de furto; e
(v) estabelecer se é aplicável a continuidade delitiva em substituição ao concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...).

7. O reconhecimento da continuidade delitiva não é cabível. Os crimes foram praticados em contextos distintos, contra vítimas diferentes, mediante abordagens autônomas. A autonomia entre as condutas e a diversidade de vítimas caracterizam desígnios autônomos, sendo correta a aplicação do concurso material previsto no artigo 69, do Código Penal.

8. (...).

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

(...). (TJDFT, Acórdão 2044048, 0706719-05.2025.8.07.0003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTOS QUALIFICADOS - ART. 155, §§ 1º E 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO FURTO NOTURNO COM A FIGURA DO FURTO QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO N. 1087. RECURSO PROVIDO NO PONTO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. MODO DE EXECUÇÃO E VÍTIMAS DIVERSAS.
HABITUALIDADE DELITUOSA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APR: 50136780220218240039, Relator: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 02/08/2022, Terceira Câmara Criminal).

Portanto, considerando que as condutas foram autônomas e voltadas à prática de crimes diversos, resta inviável o acolhimento do pleito defensivo, conforme a jurisprudência desta corte, senão vejamos:

APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ART. 157, §2º, INCISO II (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES POR TRÊS VEZES) E ART. 157, CAPUT, INCISO II C/C ART.14, II (TENTATIVA DE ROUBO) DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA (CORRUPÇÃO DE MENOR), C/C ART. 69 (CONCURSO MATERIAL), DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. PLEITO DE EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Observa-se que os roubos cometidos pelo apelante não tiveram nenhum vínculo subjetivo entre eles, já que as vítimas foram escolhidas de forma aleatória e sem qualquer ligação, de modo que não houve qualquer liame causal entre os delitos, estando, assim, ausente a unidade de desígnios que entrelace os atos criminosos praticados para que sejam caracterizados como crimes continuados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA, Apelação nº 0000668-13.2018.8.14.0086, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 30/08/22, grifos nossos).

Por derradeiro,
o defensor dativo que subscreveu as razões da insurgência, Dr.
Matheus Felipe de Oliveira Rosa (OAB/PA nº 31.539
)
, pleiteou a
fixação dos honorários advocatícios em virtude de sua atuação na fase recursal,
no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Conforme se extrai da ata da audiência de instrução e julgamento acostada no ID
19819150 - Pág. 18
, o aludido causídico fora nomeado pelo magistrado
a quo,
considerando a ausência notória da Defensoria Pública do Estado do Pará na comarca de Canaã dos Carajás.

Sem embargo, é imperioso anotar que não há obrigatoriedade de a administração pública pagar remuneração com base na tabela de honorários de Órgãos de classe, como é o caso da OAB/PA, mesmo porque a contraprestação deve ser justa e adequada ao trabalho desenvolvido pelo advogado, tanto é que o Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece em seu art. 49 os seguintes critérios para conferir maior objetividade à determinação de honorários: complexidade da causa e sua repercussão social; tempo a ser empregado; valor da causa; condição econômica do cliente; competência e expertise do profissional em assuntos análogos.

A esse respeito, não há que se falar em vinculação do magistrado àquela tabela quando tiver que arbitrar valores de remuneratórios ao defensor dativo, podendo fixar o
quantum
que achar mais proporcional aos esforços despendidos para os atos processuais praticados, considerando-se o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas.

No ponto, de acordo com o entendimento consolidado do STJ, o qual deu azo ao Tema 984, a intenção de se observarem esses critérios é a de que
“os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade”.
Nesse diapasão:

APELAÇÕES CRIMINAIS – (...) -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS DEFENSORES DATIVOS - ARBITRAMENTO
- RECURSOS PROVIDOS.

1- (...).

2- Necessário o arbitramento de honorários advocatícios aos defensores dativos pelo trabalho desempenhado em segunda instância, os quais devem guardar proporcionalidade com a atuação dos il. causídicos, bem como com a complexidade da causa e com os parâmetros contidos na tabela da OAB/MG
(TJ/MG, APR 0003268-29.2017.8.13.0390, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 03/10/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ADVOGADO DATIVO –
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE
– (...).
‘Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto’
(TJ/MT. N.U 0001524-20.2017.8.11.0110).” (TJ/MT, APR 0001710-09.2018.8.11.0110, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19/09/2023, grifos nossos).

Assim, mantenho os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado pelo magistrado
a quo
no valor de R$2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), por se tratar unicamente de recurso defensivo, haja vista que as razões recursais não demonstraram elevado grau de complexidade da matéria.

Por todo exposto, conheço o recurso e lhe dou parcial provimento, unicamente para estabelecer a fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo no valor de R$2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026